Tribunal: CARF
Processo: 19647.004705/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004705/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.525 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TELERN CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CABE AO CONTRIBUINTE DEMONSTRAR A
LIQUIDEZ E CERTEZA DE SEU DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO
A compensação de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública é direito do
contribuinte, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional. Cabe ao
sujeito passivo a comprovação de liquidez e certeza de seu direito. Não
logrando êxito em fazê-lo, deve ser mantida a autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004705/2005-41
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

Relatório

1.
Por bem descrever a contenda, adoto, na integralidade, o relatório
elaborado pelo Conselheiro Roberto Massao Chinen, Relator do presente processo quando da sua
conversão em diligência pela Resolução no 1801000.313, e que complementarei com os
desdobramentos ocorridos.
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
02/114, todas com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002,
no valor original de R$ 308.469,84, para compensação de débitos ali
declarados.
Por meio do despacho decisório de fl. 127, emitido em 15/03/2007, baseado no
Relatório de Informação Fiscal de fls. 117/126, a DRF/Recife não homologou
as compensações. Foi interposta manifestação de inconformidade, que foi
julgada improcedente pela DRJ/Recife, conforme acórdão de fls. 282/285,
prolatado em 14/04/2010. Cientificada da decisão em 04/08/2010, conforme AR
de fl. 288, tempestivamente, em 23/08/2010, o fls. 298/316, que se resume a
seguir:
Relata que, em outubro de 2006, recebeu Autos de Infração, de IRPJ e CSLL,
envolvendo diversas supostas infrações, que deram origem ao processo
administrativo n° 19647.009690/200699, entre as quais constavam os itens (6)
deduções indevidas no ajuste anual de antecipações de IRPJ e de CSL não
comprovadas e (7) imposição de multa isolada por falta de pagamento de IRPJ e
de CSL devidos por estimativa mensal;
Anota que, em março de 2007, a Delegacia da Receita Federal em Recife
intimou a contribuinte, apresentando um Relatório de Informação Fiscal, datado
de 13.12.2006, em que os fiscais informam que tomaram conhecimento de uma
solução de consulta interna da Receita Federal (de n° 18/06), a qual previa
metodologia de cálculo diferente da que havia sido adotada por eles quando da
fiscalização;
Cita trecho do termo fiscal; Explica que, por tal razão, foram excluídos do
processo n° 19647.009690/200699 certos valores que passariam a ser tratados
em processos específicos, acrescidos de multa de mora e juros SELIC. Entre
esses processos específicos está o presente processo de compensação, que teve
por origem a existência de saldo negativo de imposto de renda do ano de 2002,
no valor de R$ 308.469,84. Por isso, a contribuinte apresentou Declaração de
Compensação — DCOMP, compensando esse valor débitos fiscais de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins;
Segue narrando que a Delegacia da Receita Federal em Recife não homologou
as compensações efetuadas, com fundamento em Relatório de Informação
Fiscal, em que é afirmado simplesmente que foram procedidas diligências nos
assentamentos contábeis e fiscais da empresa, nas DCTFs, nas DIRFs e nas
próprias Declarações de Compensação. Após, foram preparados alguns
demonstrativos; com o objetivo de confirmar ou não a existência do crédito
pleiteado e o seu real valor. Com base em tais demonstrativos e sem outras
explicações, o Relatório conclui que seria inexistente o direito creditório
pleiteado pela contribuinte para ser utilizado nas compensações dos seus débitos
fiscais informados nas Declarações de Compensações. Por essa razão, a
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

compensação pleiteada não foi homologada. Reclama que foi apresentada a
manifestação de inconformidade, que a DRJ decidiu não reconhecer o direito
creditório da contribuinte, ratificando o procedimento da repartição de origem;
Vinculação deste processo ao processo n° 19647.009690/200699
Afirma que a DRF/Recife não fundamentou adequadamente sua decisão, mas
pode-se inferir dos demonstrativos anexos ao Relatório de Informação Fiscal
que a conclusão de que a redução do direito creditório de saldo negativo de
IRPJ deveu-se ao entendimento da Fiscalização de ser indedutível a amortização
de ágio e de ter ocorrido exclusão indevida de valores também relacionados ao
ágio. Assim, ao recompor a apuração da base de cálculo da IRPJ do ano-
calendário de 2002, a Fiscalização adicionou o ágio amortizado e a exclusão
indevida, aumentando as exigências do tributo a cada mês e ao final do referido
ano. Isso fez com que o saldo negativo ao final do ano, passível de ser
compensado com outros tributos, fosse diminuído;
Anota que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela contribuinte
levaram a Fiscalização a lavrar os Autos de Infração que geraram o já
mencionado processo administrativo n° 19647.009690/200699.
Conforme demonstrado em impugnação apresentada em novembro de 2006, tais
amortizações e exclusões toram corretas, estando de acordo com a legislação;
Requer que todas as razões apresentadas na mencionada impugnação (cópia
anexada) sejam consideradas como se aqui estivessem reproduzidas, o que
certamente levará à reforma do despacho decisório;
Reclama que a autoridade julgadora de primeira instância, a fim de sustentar a
tese de que a contribuinte não tem direito de crédito superior ao recorrido pela
DRP/Recife, alegou que foi negado provimento à manifestação de
inconformidade apresentada no processo n° 19647.009690/2006-99;
Defende que tal entendimento não pode prevalecer, pois foi ignorado o fato de a
contribuinte ter apresentado recurso voluntário demonstrando os equívocos da
decisão. Ou seja, o lançamento em referência não se exauriu na esfera
administrativa, constituindo fato impeditivo à decisão sobre o direito creditório
até que seja solucionada a controvérsia em questão, uma vez que a decisão
proferida no presente processo de compensação é mera decorrência da decisão
que manteve o auto de infração que deu origem ao processo n°
19647.009690/2006-99. Com efeito, a DRP/Recife não impugnou o direito de
compensação; o reconhecimento parcial do direito creditório decorreu apenas e
tão somente em decorrência de novo cálculo realizado, motivado pela decisão
exarada no processo relativo ao auto de infração;
Entende ser perceptível, portanto, que ao contrário do que afirma a DRJ, a
decisão final a ser proferida neste processo está indissoluvelmente ligada à
decisão a ser proferida no processo n° 19647.009690/2006-99. Desse modo,
assim que forem canceladas as exigências constantes desse processo, será
restituído o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002;
Indevida revisão de lançamento
Relata que o Despacho Decisório proferido neste processo decorre de uma
revisão de lançamento perpetrada pela autoridade fiscal nos autos do processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99, lavrado contra a TIM Nordeste S/A
(sucessora da Telera Celular S/A). A revisão de ofício decorreu da verificação
de que a metodologia de cálculo utilizada para realizar as autuações fiscais
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

estaria em desacordo com a interpretação adotada pela solução de consulta
interna n° 18, de 13.10.06, que é posterior aos Autos de Infração lavrados,
datados de 09.10.06. Por tal razão, segundo o Relatório de Informação Fiscal, a
revisão de ofício seria indispensável (item 2). Assim, foi apartado do processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99 parte do crédito tributário apurado nos
Autos (alguns valores de IRPJ, CSLL e de multa isolada de ambos os tributos,
relacionados aos itens 6 e 7 do Termo de Encerramento Fiscal). Essa parte do
crédito passaria a ser tratada em processos específicos de cobrança espontânea,
acrescidos de multa de mora e juros SELIC. Como decorrência desse
desmembramento, a contribuinte foi intimada de vários despachos decisórios, a
maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de valores a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
Aduz que o novo valor total exigido por intermédio de tais despachos decisórios
é superior ao valor diminuído pela revisão de ofício havida nos autos do
processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. De fato, o valor apartado do
processo administrativo n° 19647.009690/2005-99 é de R$ 5.353.451,22, em
relação à Telern, conforme quadro resumo constante do Relatório de
Informação Fiscal (item 4 - doc. j). Já o valor total exigido pelos despachos
decisórios recebidos pela contribuinte é de R$ 6.905.919,90 (conforme planilha
preparada pela contribuinte/quadro 11 - doe. j). Portanto, conclui-se que se está
diante de uma revisão de ofício que propiciou um aumento do crédito tributário
original, sendo irrelevante que a nova exigência esteja dividida em vários
processos específicos diferentes. Trata-se, portanto, de unia indevida alteração
no lançamento regularmente notificado e que não se coaduna com a legislação
de regência (artigos 145 a 149 do CTN);
Com base no art. 145 do CTN, argumenta que o lançamento é o procedimento
que tem por finalidade constituir o crédito tributário e se encerra com a
notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento
toma-se definitivo e o crédito tributário constituído. A alteração só pode ocorrer
em razão dos motivos previstos na lei;
Entende que, por esse prisma, é ilegal o procedimento da fiscalização. A
alteração não se deu em razão da impugnação do sujeito passivo (que leva à
diminuição do valor total da exigência), de recurso de ofício, ou mesmo por
uma das hipóteses do artigo 149 do CTN, que justificassem a alteração no
lançamento. Como o próprio Relatório deixa claro, a revisão se deu devido a
unia alteração de procedimento com base em unia solução de consulta interna, o
que contraria os artigos 145,146 e 149 do CTN;
Assevera que a DRF/Recife atentou contra o artigo 146 do CTN por pretender
aplicar critério jurídico - que representa um aumento na carga tributária global -
para um contribuinte em relação a fatos geradores passados, o que não pode ser
aceito;
Conclui que resta provado que não houve motivo, dentre aqueles previstos pelo
CTN, para uma revisão do lançamento que aumente o valor total dos supostos
débitos da contribuinte. Além disso, o artigo 146 não permite a aplicação
retroativa de e critérios jurídicos que levem a um aumento de exigência fiscal.
Ao assim proceder, a DRF/Recife violou a legislação de regência. Tal situação
leva à necessidade da anulação de todos os Despachos Decisórios recebidos
pela contribuinte, para que em todos ocorra a homologação das compensações
realizadas;
Conclusão
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

Frisa que a decisão final a ser proferida neste processo depende da solução a ser
dada no processo n° 19647.009690/2006-99, que alterou o resultado final do
IRPJ no ano-calendario de 2002. Assim como deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntario para cancelar os Autos de Infração lavrados, dar
provimento ao presente recurso, para homologar integralmente o saldo negativo
apurado pela contribuinte. Ademais, o Despacho Decisório da DRF/Recife é
fruto de uma revisão de ofício de lançamento realizado, que aumentou o valor
total da exigencia (quando são considerados todos os Despachos Decisorios
proferidos pela DRF), o que configura uma violação ao artigo 149 do CTN.
É o relatório.
2.
O Recurso foi conhecido pela Primeira Turma Especial da 8a Câmara da 1a
Sessão de Julgamento deste CARF por apresentar os requisitos de admissibilidade.
3.
Acatando os argumentos da Recorrente, o julgamento do presente processo
foi transformado em diligência de modo que fosse redistribuído ao Conselheiro Carlos Pelá da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para que fosse julgado concomitantemente
com o processo principal de número 19647.009690/200699.
4.
Em face da renúncia do mandato do Conselheiro Carlos Pelá, este processo
foi redistribuído a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de n. 11-29.480
proferido pela 3a Turma da DRJ-REC que indeferiu a homologação da compensação intentada
pela Recorrente para extinguir débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor de R$
308.469,84, de períodos variados (dezembro de 2002 a março de 2004), por insuficiência de
crédito.
Diante da resolução anterior proferida pela Primeira Turma Especial da 8a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento deste CARF, que verificou a concomitância entre o presente
processo e o processo de n. 19647.009690/2006-99, o qual poderia alterar o resultado final do
IRPJ no ano-calendário de 2002 e, por conseguinte da alegada ausência do crédito a ser
compensado neste processo, a turma julgadora não proferiu uma decisão de mérito sobre a
contenda, determinado o julgamento concomitante dos dois processos.
Pois bem, verifica-se que o processo de n. 19647.009690/2006-99 já foi julgado
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo sido a pretensão da ora
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

Recorrente rejeitada por voto de qualidade por meio do acórdão de n. 101003.972 em sessão
de 17 janeiro de 2019, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
incorporação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro,
se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-
se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou
seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004705/2005-41

adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com
base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para
contagem do prazo decadencial.

Diante de tal decisão, verifica-se que a possível interferência do processo de no
19647.009690/2006-99 neste processo, encontra-se superada, podendo o presente julgamento
prosseguir.
Ressalta-se que o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a
compensação é um direito do contribuinte, desde que haja créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública, o que restou afastado in casu.
Diferentemente do que alega a Recorrente, a verificação da existência dos créditos
a serem compensados foi criteriosamente realizada pela autoridade fiscal a partir de vários
documentos apresentados pela Recorrente (livros Diários, Razões, Balancetes e LALUR); nas
suas Declarações de Informações Econômico Fiscais — DIPJ; nas suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais — DCTFs; nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
— DIRF entregues à SRF pelas empresas pagadoras, tendo a Recorrente como beneficiária dos
rendimentos, e nas próprias Declarações de Compensações), resultando inclusive em várias
planilhas com cálculos realizados. A Recorrente, no entanto, não fez qualquer consideração a
respeito de tais cálculos de modo a combate-los.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital